Tribunal: TJMT
Processo: 1000084-64.2024.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-13
Data de publicação: 2024-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000084-64.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[PAULO FIDELIS MIRANDA GOMES - CPF: 041.916.691-25 (ADVOGADO), MATHEUS DA SILVA TELES - CPF: 059.749.881-40 (PACIENTE), Juízo da Vara Única de Feliz Natal (IMPETRADO), LINDOMAR SOARES DE LIMA - CPF: 179.985.158-30 (ADVOGADO), PAULO FIDELIS MIRANDA GOMES - CPF: 041.916.691-25 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE FELIZ NATAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE GOMES BILHAR - CPF: 030.822.131-11 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000084-64.2024.8.11.0000

PACIENTE: MATHEUS DA SILVA TELES
IMPETRANTE: PAULO FIDELIS MIRANDA GOMES

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE FELIZ NATAL

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- CRIME DE TORTURA, CONSTRANGIMENTO ILEGAL E PERSEGUIÇÃO - PRISÃO PREVENTIVA - LEI MARIA DA PENHA - GARANTIA DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA E DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - INSUFICIÊNCIA - DENEGADA A ORDEM EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Mantém-se a prisão preventiva do paciente, quando da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar que, neste momento, a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública e proteção da integridade física e psicológica da vítima, considerando a gravidade dos fatos e o fundado risco de reiteração criminosa, razão pela qual é de se concluir que há lastro de legitimidade à manutenção da medida extrema.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000084-64.2024.8.11.0000

PACIENTE: MATHEUS DA SILVA TELES
IMPETRANTE: PAULO FIDELIS MIRANDA GOMES

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE FELIZ NATAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Paulo Fidelis Miranda Gomes, em favor de
MATHEUS DA SILVA TELES
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal-MT.

Narra o impetrante que o Paciente encontra-se preso desde o dia 31 de dezembro de 2023, pela suposta prática dos crimes de lesão corporal e ameaça em contexto de violência doméstica.

Sustenta, em síntese, que não estão presentes os motivos autorizadores da medida, previstos no art. 312 do CPP, mormente pela sua primariedade e residência fixa além de ausente o
periculum libertatis
, bem como a prisão é desproporcional, pois foi imposta como medida primária, desprezando-se a sua subsidiariedade, em relação às demais cautelares.

Diante disso, aduz que constitui, a aludida segregação, manifesto constrangimento ilegal, de forma que requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, mediante aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Seguiu-se apreciação da liminar, sendo indeferida, (ID. 197753199).

As informações de praxe foram prestadas (id. 198491154).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
(ID. 199602175).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000084-64.2024.8.11.0000

PACIENTE: MATHEUS DA SILVA TELES
IMPETRANTE: PAULO FIDELIS MIRANDA GOMES

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE FELIZ NATAL

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, o impetrante busca a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente
Matheus Da Silva Teles
, alegando, que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, além de ser possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Sobressai dos autos que o juízo
a quo,
converteu a prisão em flagrante em custódia preventiva, diante da gravidade concreta dos fatos, além de reiteração criminosa, pois não é a primeira vez que comete a mesma espécie de delito, consoante fragmento da decisão:

“ (...)Mais a mais, na hipótese dos autos, a periculosidade do autuado resta demonstrada em razão da gravidade e circunstâncias do crime, porquanto, agindo por motivos de somenos importância, notadamente ciúmes, conduziu seu veículo automotor acompanhado por Aline Gomes Bilhar, sua então companheira, sentido zona rural do município, oportunidade que, utilizando-se inclusive de uma faca, agrediu e ameaçou a vítima, causando-lhe, pois, lesões corporais. Outrossim, os elementos de convicção arrecadados nesta fase preliminar de investigação, especialmente o depoimento das testemunhas Mauro Lourenço Júnior [Id. 137824186] e Isabella Muller [Id. 137824184],
indicam no sentido de possível reiteração de violência em desfavor da vítima, sobretudo psicológica.

Portanto, há nos autos elementos concretos demonstrando não só a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
), como, por igual, a necessidade e a indispensabilidade da medida constritiva da liberdade (
periculum libertatis
), justamente para se garantir a ordem pública. (...)”

Posteriormente, o paciente fora denunciado pela prática, em tese, dos delitos tipificados no artigo 1o, II, c.c. § 4o, III, da Lei 9.455/1997, bem como os artigos 146, § 1o, artigo 147-A e 147-B, todos do Código Penal, consoante fragmento da inicial acusatória:

“ (...)Consta do anexo inquérito policial que, no dia 29 de dezembro de 2023, por volta de 19hs, o denunciado MATHEUS, ao chegar em casa, com sinais de embriaguez, começou a discutir com sua companheira, Aline Gomes Bilhar, por motivo fútil de ciúmes (art. 61, II, “a”, do CP).

Após, o denunciado exigiu sair com a vítima, ocasião em que, utilizando de uma faca, mandou que a vítima “passasse um batom na cara”, pois não queria sair assim com ela.

Ao sair de casa, dentro do veículo, ainda na posse da faca, MATHEUS constrangeu a vítima a ir até a empresa em que trabalha e pegar um cartão de crédito que ficava sob sua responsabilidade, mesmo com a empresa fechada, o que foi obedecido. Ato contínuo, o denunciado parou na distribuidora de bebida “pitstop”, onde desceu e fez uso do cartão da vítima, comprando bebidas, dizendo para ela descer com uma “cara boa” e “caso olhasse para os cantores, iria arrebentar a vítima ali mesmo”.

Já por volta das 22hs, ao simular que retornariam para casa, o denunciado tomou rumo ignorado, indo para zona rural, e ao ser questionado, MATHEUS, ainda com a faca na mão, deu um tapa na boca da vítima, puxou seus cabelos e mandou ficar quieta.

Consta, que próximo do “lixão”, em um local ermo, MATHEUS começou a xingar a vítima, pegando novamente pelos cabelos e começou-lhe agredir com tapas no rosto, após, passou para o banco detrás, e enforcou a vítima, até desmaiá-la. Em seguida, MATHEUS voltou para o banco da frente e esfaqueou a vítima, acertando um dedo da mão esquerda, dizendo que iria matá-la (conforme consta no laudo médico de Id 138313095). Em todo esse sentido, o denunciado restringia a liberdade da vítima, que suplicava para ele parar, mas não era atendida.

No trajeto de volta para zona urbana, o denunciado começou novamente agredir a vítima com o cabo da faca. Não satisfeito, MATHEUS parou o veículo e pediu que a vítima descesse, pois “iria dar uma facada em suas costas”, e mesmo suplicando para que parasse, MATHEUS desferiu um golpe com o cabo da faca na testa da vítima, lesionando-a.

Ao retornarem para casa, o denunciado parou novamente na distribuidora e comprou mais bebida. Já em casa, MATHEUS mandou a vítima se limpar (se referindo ao sangue das lesões), arrumar uma boa desculpa para o dia seguinte e preparar o jantar.

No dia seguinte, MATHEUS disse à vítima que “não estava nem um pouco arrependido do que havia feito”. Naquele momento, a ofendida quedou paralisada, diante de toda a violência sofrida, bem ainda, as ameaças do agressor, de que mataria os filhos dela caso ela o denunciasse.

Inobstante, a ofendida conseguiu revelar os fatos à sua amiga Isabella Muller, a qual, no dia seguinte, 30 de dezembro de 2023, por volta das 09hs da manhã, noticiou à Polícia Civil. (...)”.

Ao contrário do alegado na inicial o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade das condutas praticada pelo paciente pois “
ainda com a faca na mão, deu um tapa na boca da vítima, puxou seus cabelos” (...) “começou a xingar a vítima, pegando novamente pelos cabelos e começou-lhe agredir com tapas no rosto, após, passou para o banco detrás, e enforcou a vítima, até desmaiá-la.” (...) “mesmo suplicando para que parasse, MATHEUS desferiu um golpe com o cabo da faca na testa da vítima”
,
além de

ameaçá-la de morte.

Ademais, o Juízo
a quo
, frisou que a vítima já foi agredida em outras oportunidades, bem como a vítima perante a autoridade policial afirmou que não tinha coragem de terminar o relacionamento devido as ameaças de morte, o que demonstra a condição de vulnerabilidade da ofendida em relação ao paciente, exigindo uma maior proteção estatal, a fim de que seja resguardada a sua integridade física e psicológica.

Neste sentido:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. INJÚRIA, AMEAÇA E LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
AGENTE CONTUMAZ. RISCO REAL DE REITERAÇÃO CRIMINOSA
. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO MONOCRATICAMENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

(...)

3. Convém consignar que, embora a soma da pena máxima cominada aos crimes de ameaça e injúria seja inferior a 4 anos, o art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal, é expresso ao dispor que será admitida a prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

4. No caso, foi evidenciada a periculosidade do recorrente, contumaz na prática de condutas típicas de violência doméstica contra sua genitora, caracterizando risco real de reiteração criminosa.
Ora, a perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pelos registros de crimes graves anteriores, enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo.

(...)

(AgRg no RHC n. 139.040/SE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/2/2021, DJe de 11/2/2021.)”

Portanto, a medida está devidamente justificada e deve ser mantida.

Por fim, constatada a necessidade da prisão, inviável a adoção de medidas cautelares alternativas, que, na espécie, não se mostrariam suficientes ou eficazes para garantir a integridade física e psíquica da vítima.

Com tais considerações,
em consonância com o parecer ministerial,

denego
a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2024